Tribunal: TJBA
Processo: 8002994-33.2019.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002994-33.2019.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:

APELADO: DURCE MARIA DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
CATHARINA AYRES COSTA DE FIGUEIREDO, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO NETO, KAREN SILVA ALMEIDA

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SEABRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR CLASSE E POR REFERÊNCIA. LEI MUNICIPAL Nº 436/2010. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Seabra em face de sentença que o condenou a conceder à servidora do magistério público as progressões funcionais por classe e por referência, com fundamento na Lei Municipal nº 436/2010, determinando o pagamento das diferenças eventualmente não pagas a partir da apresentação do requerimento administrativo em setembro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido quanto às alegações de prescrição e impossibilidade de pagamento de valores retroativos, considerando que a sentença limitou o pagamento à data do requerimento administrativo; (ii) saber se é cabível o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no bojo das razões recursais; (iii) saber se a servidora preenche os requisitos legais para a progressão funcional por classe, que é automática a cada cinco anos de efetivo exercício; e (iv) saber se a servidora comprovou os requisitos exigidos para a progressão funcional por referência, especialmente quanto à participação em cursos de aperfeiçoamento realizados após a publicação da Lei Municipal nº 436/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há ausência de interesse recursal quanto às alegações de prescrição e impossibilidade de pagamento de valores retroativos, na medida em que a sentença já determinou o pagamento apenas a partir do requerimento administrativo de setembro de 2019, não havendo possibilidade de melhora da situação do Município.

4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no bojo das razões recursais não merece ser conhecido, ante a manifesta inadequação da via eleita. O artigo 1.012, § 3º, do CPC exige petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o caso.

5.Quanto à progressão funcional por classe, a Lei Municipal nº 436/2010 estabelece em seu artigo 40 que a promoção ocorre automaticamente a cada cinco anos de efetivo exercício, com percentual de 5% entre as classes. A servidora comprovou seu ingresso no serviço público em 24/02/1996, preenchendo o requisito temporal. A progressão por classe é de implementação automática, constituindo ato administrativo vinculado.

6. No que tange à progressão funcional por referência, embora o artigo 43 da Lei Municipal nº 436/2010 estabeleça requisitos objetivos, a Administração não criou a comissão tripartite prevista no § 6º do referido dispositivo, tampouco promoveu o processo de avaliação de desempenho de seus servidores. A jurisprudência reconhece que o servidor não pode ser penalizado pela inércia administrativa.

7. Todavia, no caso concreto, a servidora não instruiu a petição inicial com documentos hábeis a comprovar sua atuação contínua, frequência regular e participação em cursos de aperfeiçoamento. Os certificados apresentados demonstram cursos realizados anteriormente à publicação da Lei Municipal nº 436/2010, não atendendo ao requisito do § 1º do artigo 43, que exige aproveitamento apenas de cursos concluídos após a publicação da lei.

8. Necessidade de adequação da sentença, de ofício, quanto aos critérios de atualização monetária e honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para excluir da condenação o reconhecimento do direito à progressão funcional por referência.

10. Sentença reformada de ofício para determinar que, sobre os valores retroativos, incida, a partir de 09/12/2021, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente (EC nº 113/2021). A partir de 01/08/2025, aplicam-se os critérios da EC nº 136/2025 (artigo 97, §§ 16 e 16-A, do ADCT) – correção pelo IPCA acrescida de juros simples de 2% ao ano, limitados à taxa SELIC quando esta for inferior.

11. Honorários advocatícios fixados na fase de liquidação, conforme artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, em percentual acima do patamar mínimo, em virtude do não provimento integral do recurso (artigo 85, § 11, do CPC).

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, § 4º, II, § 11, 1.007, § 1º, e 1.012, § 3º; ADCT, art. 97, §§ 16 e 16-A; Lei Estadual da Bahia nº 12.373/2011; Lei Municipal de Seabra nº 436/2010, arts. 34, 37, 40 e 43.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 8000619-30.2017.8.05.0243, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, Publicado em 30/04/2025; TJBA, APC nº 8002075-44.2019.8.05.0243, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, Publicado em 14/07/2025; TJBA, APC nº 8007662-81.2018.8.05.0243, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, Publicado em 13/08/2024; TJBA, APC nº 8000466-94.2017.8.05.0243, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em 15/06/2022; TJDF, APC nº 0707147-10.2023.8.07.0018, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, Julgado em 03/04/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002994-33.2019.8.05.0243
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SEABRA e como apelada DURCE MARIA DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer parcialmente do recurso
,

d
a
ndo
-lhe
, na parte conhecida,

parcial
provimento

e,
de ofício
, modifica
r
a sentença
, nos termos do voto da
R
elatora.